Tribunal: TJES
Processo: 0009139-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009139-36.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009139-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS. JUSTIÇA GRATUITA. EXAME NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e resistência (art. 329, do Código Penal), nos termos da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com a concessão da suspensão da execução da pena.
A defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e resistência; (
ii
) avaliar a legalidade da fixação da pena acima do mínimo legal na dosimetria; (
iii
) definir se a justiça gratuita deve ser concedida na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação do réu se fundamenta na materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de lesões corporais, auto de apreensão e depoimentos das vítimas colhidos na fase policial, corroborados pelo testemunho judicial de policial que atendeu a ocorrência.
A retratação das vítimas em juízo não afasta a validade de seus depoimentos prestados na fase investigativa, sobretudo quando confirmados por outros elementos probatórios, como laudo pericial e depoimentos de testemunhas imparciais.
A fixação da pena acima do mínimo legal justifica-se pela culpabilidade elevada do réu, que agiu com extrema violência contra sua filha menor, empregando múltiplos meios agressivos (socos, objetos contundentes e impacto contra a parede).
A negativação da personalidade do réu na dosimetria da pena decorre de evidências nos autos, incluindo relatos de reincidência em episódios de agressividade e desrespeito à autoridade policial, demonstrando periculosidade e desprezo às normas.
A negativa de concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento se fundamenta na possibilidade de reavaliação da condição financeira do condenado na fase de execução da pena, conforme jurisprudência e normativos aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 329; CPP, arts. 386, VII, e 804; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016, DJe 23.11.2016;
STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017, DJe 24.05.2017;
STJ, AgRg-AREsp 1.872.560/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009139-36.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALARICO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

José Alarico Loyola
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória (fls. 121-verso/124
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
às fls. 02/03 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...] que o denunciado Jose Ala
rico
Loyola, é genitor da 1ª vítima Sabrina Gomes Lo
yola
e companheiro da 2ª vítima Glécia Siqueira Gomes, tendo no dia 16/12/2022, aproximadamente às 13h55min, no interior da residência das partes, localizada no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor da 1ª vítima, o delito de Ameaça contra a 2ª vítima, bem como o crime de Resistência em detrimento do Estado.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, apresentando um comportamento agressivo, sem motivos aparentes, passou de maneira livre e consciente,
com

animus
l
aedendi
, a agredir fisicamente a 1ª vítima ao desferir-lhe golpes, utilizando-se para tanto de objetos semelhantes à uma corrente, à um cabo de vassoura, um galho de árvore e uma borracha de pneu, assim como lançando a sua cabeça contra a parede, resultando, assim, nas lesões constatadas em Laudo Pericial de
fl.
11.
Não satisfeito, o denunciado, de maneira livre e consciente, ainda ameaçou a 1ª vítima de causar-lhe mal injusto grave, ao afirmar que "iria dar um tiro na declarante ou matá-la de tanto bater" (fl. 09), deixando-a temerosa por s
u
a vida.

Não obstante, o denunciado motivado por questões de gênero, passou de maneira livre e consciente a ameaçar a 2ª vítima, ao asseverar que iria matá-la, deixando-a temerosa por sua vida.

Por conseguinte, o autor dos fatos, ao ser abordado pelos policiais militares, insurgiu-se contra os comandos destes, opondo-se à execução de ato legal mediante violência, sendo necessária a utilização de algemas para contê-lo, bem como o transporte do mesmo no compartimento de segurança a fim de preservar não apenas a sua integridade física, mas também a da guarnição e a das vítimas.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções dos
artigo
s
129, §
13
,
e 329, ambos

do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/2006
, à pena final de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e
08
(oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com a concessão da suspensão
condicional da pena.

Ao apresentar razões recursais,
às fls. 137/142 dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo à análise do
pedido de
absolvição
do apelante quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/08,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14, pelo
Auto de Apreensão de fl. 22,
bem como
por meio da
prova testemunhal acostada aos autos.

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, as vítimas, ouvidas logo após os fatos, em esfera investigativa, narraram o seguinte:

Sabrina Gomes Loyola, fl. 12 dos autos físicos:

QUE PRESENTE A GENITORA DA DECLARANTE NESTE ATO; AFIRMA QUE HOJE DO NADA FOI AGREDIDA PELO SEU PAI JOSÉ; AFIRMA QUE JOSÉ AGREDIU A DECLARANTE COM SOCOS, CORRENTE, CABO DE VASSOURA, GALHO DE ÁRVORE, BORRACHA DE PNEU, BATEU A CABEÇA DE DECLARANTE CONTRA A PAREDE; QUE DIANTE AS AGRESSÕES A DECLARANTE LIGOU PARA SUA MÃE PEDINDO AJUDA; QUE JOSÉ XINGOU A DECLARANTE (PUTA, VAGABUNDA, CAPETA, VAI PRO INFERNO); AFIRMA QUE FOI AMEAÇADA POR JOSÉ, O QUAL DISSE QUE IRIA DAR UM TIRO NA DECLARANTE OU MATÁ-LA DE TANTO B
ATER
; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA JOSÉ; AFIRMA QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE É AGREDIDA POR JOSÉ.

Glécia Siqueira Gomes, fls. 11/11-verso dos autos físicos:

QUE
TRABALHA; QUE NÃO USA DROGA; QUE NÃO TEM PASSAGEM; QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE JOSÉ; QUE RESIDE EM CASA PRÓPRIA (DO JOSÉ); QUE POSSUI UM RELACIONAMENTO COM JOSÉ HÁ 22 ANOS; QUE TEM FILHOS (14 E 11) DE JOSÉ; QUE JOSÉ TRABALHA (SERRALHEIRO); QUE JOSÉ NÃO TEM ARMA DE FOGO; QUE JOSÉ TEM PASSAGEM; QUE JOSÉ USA DROGA; QUE JOSÉ FAZ USO DE ÁLCOOL; QUE JOSÉ É AGRESSIVO; QUE JOSÉ TRATA BEM O FILHO; QUE JOSÉ NÃO É UM BOM COMPANHEIRO; QUE TEM MEDO DE JOSÉ; QUE J
Á
FOI AGREDIDA OUTRAS VEZES; QUE JÁ FOI AMEAÇADA OUTRAS VEZES; QUE JÁ FOI XINGADA OUTRAS VEZES; QUE JÁ REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA JOSÉ; QUE ESTAVA TRABALHANDO QUANDO OS FILHOS DA DECLARANTE LIGARAM INFORMANDO QUE ESTAVAM SENDO AMEAÇADOS PELO PAI; QUE RETORNOU PARA CASA IMEDIATAMENTE, E CHEGANDO E ELE COMEÇOU A PUXAR O CABELO DE SABRINA, SOCOS E FALOU QUE IA MATAR ELA; AFIRMA QUE JOSÉ DISSE QUE IA MATAR A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE FICOU TOMANDO DISTÂNCIA O TEMPO TODO; QUE RESUMIDAMENTE, A DECLARANTE AFIRMA QUE HOJE: FOI AMEAÇADA; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE JOSÉ; QUE NECESSITA DE MPU;
[...].

Em juízo, as vítimas,
quando ouvidas,
desejaram não se manifestar sobre os fatos,
afirmando que não desejam a condenação do réu.

Já o policial ouvido em juízo, declarou o seguinte, conforme transcrito na sentença:

A testemunha policial 2º SGT LOMEU, ao prestar depoimento em Juízo, disse que:

“(...) se recorda dos fatos; que estava em Goiabeiras e chegaram duas crianças; que as crianças choravam muito; que elas pediram ajuda porque o pai estava batendo na mãe; que quando o Réu viu a guarnição, estava transtornado; que percebeu que a filha estava com um hematoma no olho; que ela disse que o pai havia lhe agredido; que ele estava muito nervoso e somente conseguiram fazer a contenção com 4 policiais; que ele dizia que os policiais não iriam prendê-lo e não entrariam em sua casa; que o Réu os xingou de vagabundos e filhos da puta; que o Réu exalava odor de álcool; que a filha disse que o Réu a ameaçou e ameaçou a mãe de morte; que a filha disse que havia uma arma; que encontraram um simulacro; (...) que a PC recebeu como se fosse uma munição de 380; que as lesões na filha eram aparentes; que a mãe estava muito abalada e chorava; que a filha também chorava; que a mãe informou que ela já havia feito isso algumas vezes, porém sem ter feito o registro; (...)”.

O apelante José Alarico Loyola, ao ser interrogado
judicialmente
,
aduziu o seguinte,
conforme transcrito na sentença:

“(...) que já foi usuário de drogas; que foi preso no Vital usando drogas; que em frente a escola de sua filha, tem uma boca; que vigia seus filhos; que sua esposa não estava em casa, estava trabalhando; que sua filha tem 14 anos de idade e está andando com pessoas que não são de boa índole; que estava com 2 clientes; que havia dois meninos no portão, chamando sua filha para sair; que disse que ela não sairia; que não resistiu a prisão; que deu umas varadas em sua filha; que sua filha o agrediu tirando sangue; (...) que sua filha está rebelde porque tem acesso a telefone, internet; que sua mulher trabalhou o dia inteiro; que sua filha estava quebrando a casa toda; que ela tentou se matar; que se não corrigi-la, vai perdê-la; que não ameaçou a filha nem a esposa; que não sabe quem acionou a polícia; que apanhou de sua filha; (...) que abriu o portão para a polícia; que foram 3 viaturas; que não agrediu os policiais, que não tentou fugir, (.....) que ela jogou um instrumento que o atingiu; (...)”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque, as palavras das vítimas em esfera policial, corroboradas pelo depoimento judicial esclarecedor do policial militar que atendeu a ocorrência, que narrou com detalhes os fatos, confirmando integralmente os depoimentos das ofendidas prestados em esfera investigativa,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ademais, é imperioso ressaltar que a prova testemunhal restou corroborada pelo laudo pericial realizado na vítima Sabrina
Gomes Loyola
, que atesou as seguintes lesões:

Lúcida e orientada; deambulando normalmente; equimose avermelhada em região frontal direita, medindo 2cmx2cm; equimose avermelhada em região frontal esquerda, medindo 3cmx2cm; equimose violácea palpebral esquerda, medindo aproximadamente 3cmx2cm, associado a pequeno edema local; hemorragia conjuntival em região de esclera inferior de olho esquerdo; Nega alteração da acuidade visual;
[...].

Portanto, as provas
d
o caderno processual,
produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial,
são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
José Alarico Loyola

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
bem como pelo crime de resistência, eis que se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise d
o capítulo referente à

dosimetria da pena
,
em que a defesa postula a redução da pena-base.

Nesse ponto, verifico que, na
primeira fase
da dosimetria da pena de ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, o magistrado sentenciante fixou as penas-bases nos seguintes termos:

A) DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS COM RELAÇÃO À VÍTIMA SABRINA:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é alta, vez que agiu de forma covarde em face de sua filha menor.
Seus
antecedentes
estão

imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua
personalidade

ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa descontrolada,

agressiva, sem limites e que não respeita a família
.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões praticadas contra a vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 02 (dois) anos de reclusão
.

B)

DO CRIME DE RESISTÊNCIA:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade

é inerente ao tipo. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, serão analisados na próxima fase. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua
personalidade

ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu descontrolada
. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta.
As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e devem ser sopesadas, pois demonstram

a certeza da impunidade
. As
consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 08

(oito) meses de detenção.

Nessa senda, a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente refere-se ao
“
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
Assim, “A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

Dito isso, verifico que tal circunstância judicial deve ser mantida em desfavor do acusado, especialmente pelo fato de ter praticado o crime
de lesão corporal de forma tão
violenta
em face de sua filha
menor de idade,
eis que agrediu a adolescente com socos, corrente, cabo de vassoura, galho de árvore, borracha de pneu, bem como bateu sua cabeça contra a parede,
modus operandi

este
que supera a reprovabilidade ordinária do tipo penal.

Quanto à personalidade do agente, valorada negativamente na dosimetria de ambos os crimes, entendo que tal circunstância judicial deve prevalecer em desfavor do acusado, eis que as vítimas informaram acerca de outros episódios de violência, inclusive mencionando que o réu é agressivo, que não é um bom companheiro, bem como que já foram agredidas e ameaçadas outras vezes. Ademais, os próprios policiais afirmaram que, no momento dos fatos, o apelante estava agitado, agressivo, não acatando as ordens da guarnição, bem como xingou os policiais, o que não pode ser desconsiderado, eis que demonstra sua personalidade agressiva, de modo que tal circunstância judicial deve ser mantida em seu desfavor.

Acerca da desfavorabilidade da personalidade do acusado, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1.
Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula nº 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)
" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção). 5. Agravo regimental provido. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.872.560; Proc. 2021/0106890-4; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 09/11/2021; DJE 16/11/2021).

Já os motivos do crime de lesão corporal, desfavoráveis ao acusado, foram justificados pela magistrada sentenciante
em razão
da
forma banal em que agiu,
eis que
o réu
justificou
o crime pelo fato de dois meninos terem chamado,
n
o portão de sua casa, sua filha para sair, o que revela
o
motivo fútil

e desproporcional
do crime, sendo suficiente para exasperar a pena-base.

Quanto às
circunstâncias
do crime de resistência, estas também
merecem ser mantidas em desfavor do acusado, eis que, consoante consignou a magistrada sentenciante, demonstraram a certeza da impunidade, o que restou comprovado pelas provas dos autos, visto que, no momento do delito,
foram necessários quatro policiais para conter o réu, o qual dizia que os policiais não iriam prendê-lo
e não entrariam em sua casa, tendo xingado os agentes públicos de “vagabundos” e “filhos da puta”.

Logo,
fica clara a utilização de elementos fáticos do caso à desvaloração das referidas circunstâncias judiais,
de forma devidamente fundamentada,
razão pela qual
a pretensão de fixação da pena no mínimo legal não merece prosperar.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim,
a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)